Tribunal: TJDFT
Processo: 0740169-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0740169-45.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: YURI NATHAN OLIVEIRA DOS SANTOS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público (ID 78303522), dê-se vista à Defesa do embargado. Cumpra-se. Brasília, 28 de novembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator